Tribunal: TJES
Processo: 0013987-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013987-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – CONTRAPROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – TEMA 967/STJ – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ação de consignação em pagamento exige, como requisito indispensável à sua procedência, a integralidade do depósito, abrangendo o valor principal e todos os consectários legais e contratuais. 2. O autor-devedor tem o ônus de comprovar a exatidão e suficiência do depósito realizado (art. 373, I, do CPC). 3. A juntada de contraprova técnica pela parte adversa, subscrita por profissional habilitada e amparada em orçamento pormenorizado e registros fotográficos, instaura legítima controvérsia fática. 4. A ausência do laudo de vistoria inicial, documento essencial para a comparação objetiva das condições do imóvel, agrava a insuficiência probatória do autor. 5. À luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.108.058/DF (Tema 967), a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz, inexoravelmente, à improcedência da ação consignatória. 6. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES (
id. 14993467
), que julgou improcedente a “Ação de Consignação em Pagamento” ajuizada em face de
MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS
, ao fundamento de que seria legítima a recusa da credora em receber os valores depositados, por se revelarem insuficientes à reparação dos danos sofridos, não tendo o ente municipal demonstrado a suficiência da quantia consignada.

Em suas razões recursais (
id. 14993470
), sustenta o Município que a cláusula 6.3 do contrato de locação firmado entre as partes previa que o laudo técnico para apuração da indenização deveria ser elaborado pelo locatário. Afirma que tal laudo foi produzido e concluiu que o valor devido corresponderia a R$12.019,39 (doze mil e dezenove reais e trinta e nove centavos).

Alega que é incontroverso ser de sua responsabilidade a elaboração do levantamento técnico, o que efetivamente realizou, incumbindo à apelada a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Argumenta, ademais, que a parte adversa limitou-se a afirmar que os danos indenizáveis, constatados à época da vistoria final do imóvel, alcançariam a quantia de R$69.879,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), sem apresentar documento técnico idôneo capaz de infirmar o laudo juntado aos autos.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação consignatória, extinguindo-se, por conseguinte, a obrigação indenizatória decorrente do contrato de locação.

Em contrarrazões (
id. 14993473
), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013987-62.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES (
id. 14993467
), que julgou improcedente a “Ação de Consignação em Pagamento” ajuizada em face de
MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS.

Em suas razões recursais (
id. 14993470
), sustenta o Município, em síntese: (
a
) que a cláusula 6.3 do contrato de locação atribuiu ao locatário a responsabilidade pela elaboração do laudo técnico para apuração da indenização, tendo sido produzido documento que fixou o valor devido em R$12.019,39; (
b
) que cumpriu sua obrigação ao providenciar o referido levantamento, cabendo à apelada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo; e (
c
) que a parte adversa apenas alegou a existência de danos no montante de R$69.879,00, sem apresentar laudo técnico idôneo a infirmar o documento apresentado.

Requer o apelante, à luz de tais argumentos, a reforma da sentença para julgar procedente a ação consignatória e extinguir a obrigação indenizatória.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Da detida análise dos autos originários, observa-se que o apelante, em sua petição inicial (
fls. 2 - 7
), relata ter celebrado com a apelada, em 02 de janeiro de 2013, o Contrato de Locação nº 017/2013 (
fls. 9 - 12
), cujo objeto era o imóvel situado na Rua Alpheu Corrêa Pimentel, nº 140, bairro Caçaroca, Município de Serra/ES.

Narra que, rescindido o contrato em 03 de julho de 2019, com a consequente devolução das chaves, foi realizada vistoria final que teria constatado a ocorrência de danos indenizáveis no montante de
R$ 12.019,39 (doze mil e dezenove reais e trinta e nove centavos)
(
fls. 15 - 29
).

Afirma que referido valor foi apurado com base em laudo técnico e planilha orçamentária elaborados por seus próprios órgãos (SEDU/SEDUR), procedimento que estaria em consonância com a Cláusula 6.3 do contrato locatício, que assim dispõe:

“[...]
6.3.
Finda a locação, o
LOCATÁRIO,
por meio da SEDUR, providenciará a elaboração de laudo técnico, a fim de identificar os danos surgidos no imóvel, em decorrência de sua ocupação, fixando o valor indenizatório a ser pago ao
LOCADOR,
o que deverá ocorrer logo após a entrega das chaves. [...]”

Diante da recusa da locadora em receber a quantia ofertada, sob a alegação de insuficiência do valor (
fl. 30
), o Município ajuizou a presente ação de consignação em pagamento.

Regularmente citada, a apelada apresentou contestação (
fls. 79 - 87
), defendendo a legitimidade de sua recusa, ao argumento de que o montante depositado seria manifestamente incapaz de reparar a integralidade dos danos verificados no imóvel.

Para corroborar sua tese, reforçou o conteúdo do laudo técnico particular juntado às
fls. 47 - 48
, elaborado pela empresa Mendes Serviços Ltda. e subscrito por engenheira civil, que estimou os custos dos reparos necessários no importe de
R$ 69.879,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais)
.

A ação de consignação em pagamento prevista no art. 335, I, do Código Civil e disciplinada a partir do artigo 539 do Código de Processo Civil, como é de conhecimento, constitui o instrumento processual colocado à disposição do devedor para exonerar-se da obrigação, mediante depósito judicial da coisa devida, quando o credor, sem justa causa, recusa-se a recebê-la.

Para a procedência da demanda consignatória, afigura-se como requisito indispensável que o depósito efetuado seja integral, ou seja, que corresponda exatamente ao montante devido.
A integralidade do depósito é, pois, condição
sine qua non
para o êxito da pretensão, de modo que a sua insuficiência legitima a recusa do credor e conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido
.

Nesse contexto,
in casu
, o ponto nevrálgico do recurso reside na distribuição do ônus probatório.

O Município apelante sustenta ter se desincumbido de seu encargo ao apresentar o laudo técnico que amparou o valor consignado, argumentando que tal documento, produzido em conformidade com o contrato, seria suficiente para atestar a exatidão da quantia.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

Na ação de consignação em pagamento, compete ao autor, na condição de devedor, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a exatidão e a suficiência do valor depositado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito à extinção da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de correção do valor, amparada em documento produzido unilateralmente, não se revela bastante para exonerar o devedor de seu ônus probatório,
mormente quando a parte adversa apresenta contraprova verossímil e tecnicamente fundamentada, capaz de instaurar fundada dúvida sobre a integralidade do pagamento ofertado
.

No caso em apreço, a apelada não apenas impugnou o laudo elaborado pelo ente municipal, como também colacionou aos autos um contra-laudo, subscrito por engenheira civil devidamente habilitada, o qual apontou a necessidade de reparos em valor substancialmente superior, estimado no importe de R$ 69.879,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais). Tal circunstância é suficiente para instaurar legítima controvérsia técnica acerca da real extensão dos danos verificados no imóvel, abalando a presunção de exatidão do valor depositado.

É bem verdade que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Todavia, por se tratar de presunção relativa (
juris tantum
), ela prevalece apenas até que seja elidida por prova em sentido contrário.

Na hipótese dos autos, a presunção que militava em favor do laudo municipal foi eficazmente abalada pela contraprova técnica apresentada pela apelada.

Ao juntar laudo técnico, acompanhado de orçamento pormenorizado e acervo fotográfico, a locadora não externou uma simples discordância, mas sim uma antítese probatória robusta e fundamentada, que logrou desconstituir a força presuntiva do ato administrativo.

Uma vez afastada a presunção de veracidade, o ônus de comprovar a exatidão de suas alegações retornou integralmente ao Município, que, todavia, quedou-se inerte.

Instado a especificar as provas que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da lide, abdicando da oportunidade de solicitar a produção de prova pericial judicial, que seria o meio mais idôneo e imparcial para dirimir a controvérsia fática instaurada.

Tal inércia processual, à luz da teoria da distribuição do ônus probatório, opera em seu desfavor.

Registre-se, ademais, que o próprio ente municipal desconsiderou as orientações emanadas de sua Procuradoria-Geral (
fls. 52 - 55
). O parecer jurídico constante dos autos administrativos recomendava, para a correta apuração de eventuais indenizações, a observância do
Decreto Municipal nº 1.527/2009
, o qual, à época de sua vigência, exigia
a comparação entre o laudo de vistoria final e o elaborado no início da locação
:

[...]
Art. 15.
Finda a locação, será promovida a vistoria do imóvel, de modo a verificar o seu estado de conservação e promover a verificação das alterações efetuadas pelo locatário, sua natureza e a possibilidade de levantamento, a necessidade de reparos de danos excedentes dos desgastes resultantes do uso normal, as indenizações e compensações não enquadradas no §2º do artigo 13 deste decreto, que lhe couberem.

§1º. A vistoria do imóvel será realizada por comissão específica da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, com registro no laudo respectivo do estado de conservação do imóvel,
comparando com o laudo de vistoria elaborado por ocasião da locação
, para constatação de necessidade ou não de eventual reparo. [...]

Entretanto, o laudo de vistoria inicial — peça imprescindível para a aferição objetiva das condições do imóvel à época da celebração do contrato — não foi juntado aos autos.

Consta, inclusive, do processo administrativo a anotação de que “
o AGM não conseguiu localizar o processo inicial de aluguel e, portanto, não sabemos se existiu a vistoria inicial
” (
fl. 17
), o que evidencia grave lacuna probatória, a fragilizar ainda mais a posição do apelante.

Nessa perspectiva, a conclusão alcançada pela sentença de que o Município não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório revela-se, portanto, irretocável.

Cumpre salientar, por fim, que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada e vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o REsp nº 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 967), a Segunda Seção daquela Corte Superior firmou a seguinte tese: “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.
”

No caso vertente, diante da manifesta falha do apelante em comprovar que o valor de R$ 12.019,39 (doze mil e dezenove reais e trinta e nove centavos) era suficiente para a quitação integral de sua obrigação, a consequência jurídica inarredável, à luz do precedente obrigatório, era, de fato, a improcedência da ação.

A recusa da credora, amparada em elementos técnicos que indicavam a manifesta insuficiência do depósito, revelou-se, portanto, justa e legítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a respeitável sentença guerreada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões